Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706123-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZILEA PENHA MENDONCA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (faturas – R$ 61.086,64), acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela agravante apenas para determinar a liberação do valor de R$ 1.050,49 bloqueado em sua conta do Banco do Brasil, mantendo o bloqueio dos demais valores (R$ 1.979,04 – PicPay Bank; R$ 3.723,86 – Nu Pagamentos). A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) embora seja servidora pública aposentada, tem grande parte da sua renda comprometida com empréstimos consignados, convênio hospitalar e coparticipação, e arca com a compra de medicações e demais despesas para o seu sustento, como aluguel, alimentação, água, energia; 2) por ser idosa, tem graves problemas de saúde, possui doença renal crônica secundária a doença renal da diabetes, doença arterial coronariana e miocardiopatia isquêmica e faz uso de nove medicações diferentes por dia; 3) os valores bloqueados nas contas Picpay e Nu Pagamento (R$ 1.979,04 e R$ 3.723,86) têm caráter alimentar, por terem origem da sua aposentadoria, além de serem inferiores a 40 salários-mínimos e, mesmo tendo sido transferidos para outras contas, não deixam de ser impenhoráveis; 4) possui seus dados atualizados em cadastros públicos oficiais, como o Portal da Transparência, o que demonstra que sua localização era possível por outros meios, de modo que a citação por edital foi indevida e deve ser declarada nula; 5) se negada a suspensão da decisão agravada, sofrerá danos irreparáveis, pois a conversão da penhora em pagamento inviabilizará a restituição dos valores bloqueados, perpetuará uma execução baseada em citação nula, além do que a negativa da justiça gratuita restringe seu acesso ao Judiciário, ferindo os princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. Requer a suspensão da decisão agravada “no que se refere ao indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, à penhora dos valores nas contas do PicPay Bank (R$ 1.979,04) e Nu Pagamentos (R$ 3.723,86), e à citação por edital”, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “deferindo a gratuidade da justiça, o desbloqueio dos valores penhorados e declarando a nulidade da citação por edital com a consequente prescrição dos valores cobrados”. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado (ao menos em relação à impenhorabilidade dos valores bloqueados), não está demonstrado o risco de dano iminente. De início, quanto à gratuidade de justiça, a agravante é aposentada no cargo de analista legislativo da Câmara dos Deputados, com rendimentos brutos de R$ 41.814,89, em out/2024 (líquido de R$ 17.290,05 – ID 217567992 do processo referência), e as despesas por ela apresentadas (aluguel de R$ 3.267,35 e condomínio de R$ 1.504,00) não justificam a concessão do benefício, ao menos nesta fase processual. Já em relação aos valores bloqueados, a agravante comprova que sua única renda são seus proventos de aposentadoria, o que permite concluir por sua impenhorabilidade, assim como são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em qualquer conta. Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que a liberação de valores à agravada está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Por fim, quanto à alegada nulidade de citação, constou da decisão agravada que: “(...) foram expedidos mandados de citação para os endereços localizados na CSB 2 Lote 07, Apto 702, Taguatinga Sul; R 37 LOTE 13 APT. 201 - RESIDENCIAL EVA CAMILO - AGUAS CLARAS e QD 06 CONJ A CASA 46 - SOBRADINHO, cujas diligências retornaram infrutíferas com as ressalvas ‘desconhecido’, ‘mudou-se’ e ‘desconhecido’, respectivamente. Foram também realizadas pesquisas de endereço aos sistemas conveniados do Juízo (ID 139541091). (...)” No caso, constam das próprias razões recursais que o Juízo de origem determinou a pesquisa do endereço da agravante nos sistemas Sisbajud, Infoseg e Ceman, além do que foram feitas pelos menos três tentativas de citação, o que afasta a alegada nulidade de citação, pois não há necessidade de esgotamento absoluto dos meios disponíveis. Nesse sentido: “(...) 2 – Esgotamento dos meios de pesquisa. Desnecessidade. Não há necessidade de esgotar todos os meios de pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Juízo para validar a citação por edital. Basta a tentativa nos endereços indicados na inicial ou naqueles encontrados em cadastro público, exatamente como ocorreu no caso dos autos. Os ARs retornaram sem cumprimento e a tentativa de citação via Oficial de Justiça, por meio de mensagem de aplicativo, também não foi efetivada, o que justificou a medida excepcional de citação por edital. (...)” (Acórdão 1907856, 0746496-08.2022.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravante para promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator